Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TÉCNICA DO JULGAMENTO AMPLIADO. DESNECESSIDADE. LEI DISTRITAL 38/89. BASE DE CÁLCULO. MARÇO DE 1990. VENCIMENTO À ÉPOCA DA LESÃO. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO VERIFICADA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. O tema objeto de debate se refere à possível compensação dos valores, de modo que não há que se falar em omissão do julgado, julgamento extra petita ou violação ao princípio da decisão surpresa, visto que as partes, desde a origem, tiveram oportunidade para trazer aos autos os argumentos para sustentar suas teses, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que proclamam a possibilidade de ser feita a referida compensação, inclusive em fase de execução de sentença, com o fim de se evitar o enriquecimento indevido do servidor em detrimento da Administração, sendo certo que esse entendimento minimizaria possível confusão salarial.
4. A decisão recorrida apenas manteve o entendimento fixado por ocasião do julgamento na origem, não alterando a situação jurídica do embargante, razão pela qual não há que se falar em reformatio in pejus.
5. Recurso não provido